Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-61.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002084-61.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (EMBARGANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESTER COCCO BUSANELLO - CPF: 703.879.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENO LUIZ COCCO - CPF: 142.667.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO JOSE BUSANELLO - CPF: 216.951.480-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame
:

Embargos de Declaração
opostos
sob alegação
de omissão e contradição no acórdão que decidiu a apelação, apontando que o colegiado não teria analisado corretamente o conjunto probatório, especialmente no que se refere à impossibilidade de registro da compra e venda do imóvel devido à existência de hipotecas.

II. Questão em Discussão
:

2. A questão em análise consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme
exigido pelo art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir
:

3.
Função dos Embargos de Declaração
: Este recurso tem como objetivo sanar eventuais vícios na decisão, como omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

4.
Inovação Recursal
: A alegação dos Embargantes sobre a impossibilidade de registro da compra e venda por conta das hipotecas na matrícula do imóvel configura inovação recursal, já que tais questões não foram discutidas no decorrer do processo.

5.
Súmula 308 do STJ
: Conforme a Súmula 308 do STJ, a existência de hipoteca não impede o adquirente de registrar sua propriedade e não afasta sua responsabilidade pela interposição de embargos de terceiros.

6.
Rediscussão de Matéria
: Da análise das razões expostas pelos Embargantes, fica evidente que o recurso busca rediscutir a matéria e os elementos probatórios, com o intuito de ver prevalecer sua tese, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

7.
Precedente do STF
:
"Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535), sendo utilizado com o intuito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada"
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

8.
Conclusão
: Não foram demonstrados quaisquer vícios no acórdão que justifiquem a interposição dos embargos de declaração. O recurso configura mero inconformismo com a decisão proferida, sem preencher os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
:

9.
Recurso Rejeitado
: Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, os embargos de declaração são conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; STJ, Súmula 308.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA MENDES E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA MENDES

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1
1002084-61.2020.8.11.0005
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
p
or
C VALE AGROINDUSTRIAL

para
reformar a sentença
e inverter o ônus sucumbencial, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Os Embargantes
sustenta
m
, em síntese,
que o acórdão guerreado apresenta contradição na medida em que deixou de analisar que a matrícula 4.004, objeto do contrato de compra e
venda,
continha inúmeras hipotecas, razão pela qual não conseguiram realizar o registro junto ao cartório de imóveis.

Salientam que a C VALE AGROINDUSTRIAL assumiu o risco da demanda, pois os avaliadores,
ao realizarem
avaliação
in loco
, deixa
ra
m claro que o imóvel não estava mais na posse do devedor, indicando claramente que poderiam sofrer embargos de terceiro
.

Com essas considerações, verberam que
a
C VALE AGROINDUSTRIAL
já tinha conhecimento da propriedade dos Embargantes e
assumiram o risco dos
embargos de terceiro, devendo
ser condenada ao ônus
da
sucumbência.

Devidamente intimada
,
a Embargada
apresent
ou
manifestação,
pugnando pela rejeição do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/

aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
s
Em
bargante
s
sustente
m
a ocorrência
de

omissão
e contradição
no acórdão,
sob o argumento de que
não fora analisado todo o conjunto probatório, bem como que
restou inobservado pelo colegiado que
a impossibilidade de registro da compra e venda se deu em razão das inúmeras hipotecas na matrícula do imóvel e que a Embargada assumiu o risco da ação,
verifica-se que não há nenhum

vício
no
decisum
objurgado.

Inicialmente, em relação à suposta existência de hipotecas na matrícula do imóvel que teriam impedido o registro de compra e venda, tal
argumento
configura verdadeira inovação recursal, v
edada pelo ordenamento jurídico, visto que tais questões em momento algum foram debatidas nos autos.

Além disso, importante frisar que o
Enunciado de Súmula 308, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
claramente
dispõe
que
a existência de hipoteca não impede o embargante adquirente de registrar sua propriedade, nem é suficiente para afastar sua culpa pelo ajuizamento dos Embargos de Terceiros
.

Ademais, restou devidamente consignado por este colegiado que
“
os Apelados, embora tenham adquirido o bem em 2012, deixaram de averbar tal ato na matrícula do imóvel e
deixaram
de observar também a averbação da existência da ação na matrícula do bem adquirido
– o que ocorreu no ano de 2007 –, fato que ocasionou a interposição dos Embargos de Terceiro
.”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
s
Embargante
s
em
postergar
em
a demanda e ver
em
reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois o conjunto probatório e a matéria objeto da lide foi expressamente
analisada
, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo
s

Embargantes.

Destarte, não há como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Assim sendo, ausente qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou
omissão
no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

FRANCISCO FERREIRA MENDES E MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA MENDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024